Tribunal: TJBA
Processo: 8064997-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064997-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NAIR GOMES DE SANTANA Advogado(s): LARISSA PEIXOTO VALENTE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. DÉBITOS DE 1994 A 1996. PARCELAMENTO CELEBRADO EM 2014. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA ANTES DA ADESÃO AO ACORDO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTRATO DA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA COBRANÇA. BLOQUEIO DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR IMPENHORÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inclusão de débitos tributários em programa de parcelamento após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos não interrompe nem suspende a prescrição, uma vez que o crédito já se encontrava extinto, conforme o art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional e jurisprudência do STJ. 2. O reconhecimento administrativo da prescrição em extratos oficiais emitidos pelo próprio fisco retira a liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. É ilegal a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta bancária, especialmente quando comprovada a natureza de provento de aposentadoria. 4. Extinta a execução em sede de exceção de pré-executividade, cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8064997-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NAIR GOMES DE SANTANA e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicados os embargos de declaração e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25